Tribunal: TJDFT
Processo: 0723570-27.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723570-27.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ALLAN EMERSON SANTOS RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ILEGALIDADE DAS PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. Havendo indícios de flagrante delito no interior da residência do réu, fica caracterizada a justa causa apta a autorizar o ingresso dos policiais, independentemente de consentimento do morador e de mandado judicial. Inviável o acolhimento do pleito pela absolvição com base no artigo 386, incisos IV ou V, do Código de Processo Penal, ou pela desclassificação da conduta imputada para o tipo penal de porte para uso próprio (artigo 28, da Lei no 11.343/2006), quando suficiente, robusta e harmônica as provas documental, pericial e oral produzidas nos autos, que definiram que o apelante dolosamente vendeu, em via pública, porção de maconha, e guardou, em sua residência, para fins de difusão ilícita, outra porção de igual substância, suficiente para confeccionar numerosas doses típicas. Presentes duas anotações de condenações anteriores definitivas em nome do apelante, correta a sentença que considerou uma para valorar os antecedentes penais, na primeira fase, e a outra para caracterizar a reincidência, na segunda etapa. Cometido novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é possível a valoração negativa da conduta social do acusado. Diante dos antecedentes penais e da reincidência, não se faz possível reconhecer a figura privilegiada prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 pelo não atendimento dos requisitos. Inalterados os fundamentos que motivaram a manutenção da prisão preventiva decretada ao longo do curso processual (necessidade da garantia da ordem pública e periculosidade do agente), não há como deferir em favor do apelante o direito de recorrer em liberdade, mormente em razão da superveniência da sentença condenatória. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do apenado. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 157 e 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, bem como 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), suscitando a nulidade do feito por violação de domicílio executada de forma ilegal, por policiamento ostensivo, sem qualquer investigação prévia ou autorização judicial. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma; b) artigos 386 do Código de Processo Penal e 33 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), defendendo o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Subsidiariamente aduz preencher os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado; c) artigo 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), requerendo a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de usuário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa do artigo 157 e 564, ambos do CPP. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, “em recentes julgados da Sexta Turma desta Corte Superior, tem-se entendido que "[a] constatação de indícios da prática de tráfico de drogas em via pública pelas forças policiais não autoriza, por si só, o ingresso forçado no domicílio do autuado como desdobramento automático do flagrante realizado fora da residência" (AgRg no HC n. 820.634/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009